Tribunal: CARF
Processo: 13784.720375/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.720375/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ADAILTON LUIZ CARNEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.720375/2014-75
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.720375/2014-75

Trata-se de impugnação protocolizada pelo contribuinte, contra Lançamento de Ofício
no 2012/099028306861707 relativo ao Exercício de 2012 Ano Calendário 2011 que
resultou na alteração do Saldo de Imposto a Restituir Declarado no valor de R$
2.833,94 em Saldo de Imposto a Restituir Ajustado no valor de R$ 271,44 , conforme
Notificação de Lançamento fls. 34/39.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fls. 36/37, versando sobre a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
De acordo com com o extrato do Sistema Sucop de fl. 40, bem como também de acordo
com o extrato do sistema Portal IRPF de fl. 19, não ocorreu a ciência por via postal por
parte do contribuinte, bem como não ocorreu a emissão de Edital após a emissão da
Notificação de Lançamento no 2012/099028306861707, sendo portanto tempestiva a
impugnação protocolizada pelo interessado em 19/08/2014 (fls. 02/05), onde o mesmo
contestou todas as glosas efetuadas pela Fiscalização.
O interessado anexou aos autos em sua defesa, cópia de documentação constante às fls.
12/18 do presente.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas de alimentando estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas

A Autoridade Lançadora assim dispôs à fl. 37 da Notificação de Lançamento em
análise:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.720375/2014-75

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o. O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Com intuito de comprovar as despesas médicas declaradas, glosadas pela Fiscalização,
o interessado anexou aos autos cópia de documentação analisada a seguir.
Consta da fl. 17, cópia de Declaração de Recebimento de Honorários Odontológicos,
datada de 21/07/2014 emitida pelo prestador Ulisses Andrade de Abreu CPF
055.403.108-61 CRO-RJ 33.269, onde o mesmo afirmou que recebeu do contribuinte
(paciente) o valor de R$ 2.245,00 referentes a tratamento odontológico prestado, pagos
pelo mesmo em duas parcelas iguais de R$ 440,00 em 05/01/2011 e 05/02/2011, e
durante a prestação dos serviços do período de agosto a dezembro de 2011 o valor de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.720375/2014-75

R$ 1.365,00. Consta da Declaração em questão, o endereço do prestador. Face ao
exposto, deve ser cancelada a glosa efetuada pela Fiscalização.
Consta da fl. 18, cópia de Declaração de Recebimento de Honorários Psicoterapêuticos,
datada de 21/07/2014 emitida pela prestadora Natália da Silva Leite CPF 118.570.197-
41 CRP 05/40755, onde a mesma afirmou que recebeu do contribuinte (paciente) o
valor de R$ 5.280,00 referente a sessões de psicoterapia no decorrer do ano de 2011,
pagos em 11 parcelas de R$ 480,00, de janeiro à agosto e de outubro à dezembro de
2011. Consta da Declaração em questão, o endereço da prestadora. Face ao exposto,
deve ser cancelada a glosa efetuada pela Fiscalização.
Finalmente, com relação às glosas dos Planos de Saúde Plamer Plano Médico
Resende Ltda CNPJ 68.682.715/0001-05 no valor de R$ 1.440,33 e Qualicorp
Administradora de Benefícios CNPJ 07.658.098/0001-18 no valor de 352,84 ,
pertinentes a sua alimentanda Gyssiane Izabele da Silva CPF 136.650.767-30 (fls. 20 e
22 certidão de nascimento à fl. 12), assiste razão a Autoridade Lançadora, uma vez que
de acordo com a inicial (fls. 13/14, trecho transcrito abaixo), homologada pelo Juízo da
Vara de Família e Menores de Resende RJ, Processo no 7770 (Separação Consensual)
fls. 15/16,

Logo, como bem apontou a Autoridade Lançadora na Notificação de Lançamento em
análise (fl. 37):

Face ao exposto, devem ser mantidas as glosas pertinentes aos Planos de Saúde Plamer
Plano Médico Resende Ltda CNPJ 68.682.715/0001-05 e Qualicorp Administradora de
Benefícios CNPJ 07.658.098/0001-18.
Logo, a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas deve ter seu valor de glosa
alterado de R$ 9.318,17 para R$ 1.793,17. (R$ 1.440,33 + R$ 352,84)
Considerando que o contribuinte comprovou o dispêndio e a determinação judicial
é no sentido de que arque com tal custo, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13784.720375/2014-75

Fl. 72
DF CARF MF
Original